Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738381-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIANA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 208198891 (origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714674-69.2020.8.07.0001, proposto pelo BANCO DO BRASIL e por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de HELIANA ROSA, acolhendo a impugnação à penhora, determinou a liberação parcial do valor penhorado via SISBAJUD, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora. Em síntese, a parte executada alega a impossibilidade da constrição realizada via sibajud, que incidiu sobre verba de natureza impenhorável. Requer a desconstituição integral da penhora. Em resposta a impugnação à penhora, a parte exequente afirma que a regra disposta no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, razão pela qual é possível a penhora da remuneração da executada. É o necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução. No entanto, a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Destaco, ainda, que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, possível a penhora da remuneração recebida pela parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), considerando que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Na hipótese, após os descontos obrigatórios como previdência e imposto de renda, a parte executada tem uma renda líquida de R$ 8.744,05. Este valor corresponde à remuneração bruta da autora com os descontos referentes às rubricas 070012, 070012 e 070027, conforme consta no contracheque de ID 206792430. Assim, é possível reter o valor de R$ 874,40, que corresponde a 10% da sua remuneração líquida mensal. Esclareço que a retenção de R$ 874,40 da remuneração da executada não compromete o mínimo existencial, pois mesmo após a penhora, sua remuneração não fica abaixo de R$ 600,00, valor estabelecido pelo art. 3o do Decreto 11.150/22 como necessário para garantir o mínimo existencial de uma pessoa natural, que aplico analogamente ao caso em questão. Sendo assim, acolho em parte a impugnação a penhora, para determinar a liberação dos valores penhorados pelo juízo em conta de titularidade da executada que ultrapassem o montante de R$ 874,40. Ante o acolhimento parcial da impugnação, após o transcurso do prazo para recurso, ou no caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, retorne o processo ao gabinete para: 1) desbloqueio do valor de R$ 1.138,07 constrito em conta de titularidade da executada; 2) transferência do valor de 874,40, constrito em conta de titularidade da executada, para conta do juízo, de modo a possibilitar a posterior liberação do montante em favor da parte exequente. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 60083617), a parte executada, ora agravante, pleiteia a “concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD” (p. 9). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a execução se estenderá indefinidamente (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63958136 e 63958138). Recurso tempestivo. O presente recurso não merece ser conhecido, tendo em vista a ilegitimidade recursal da parte. É sabido que a regra contida no artigo 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) confere legitimidade concorrente, à parte e ao advogado, para execução dos honorários de sucumbência. Tal legitimidade concorrente, nas situações em que a execução dos honorários de sucumbência é promovida pela parte, caracteriza a figura da chamada substituição processual. Essa regra de legitimação extraordinária se funda na praticidade, tanto porque a parte exequente, em tal hipótese, costuma estar patrocinada pelo advogado a quem, em verdade, pertence o crédito de honorários, além do que a execução, não raro, engloba outras verbas, estas de titularidade da própria parte exequente. O raciocínio acima exposto não se altera pelo fato de o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil assinalar que a condenação aos honorários de sucumbência se faz em favor do “advogado do vencedor”, regra reforçada pelo que consta do §14 do mesmo dispositivo, no sentido de que “os honorários constituem direito do advogado”. Contudo, in casu, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios foi proposto exclusivamente pelos patronos vinculados ao escritório de advocacia BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, enquanto o agravo de instrumento foi interposto somente pelo Banco do Brasil, parte a qual, inclusive, não consta nos autos originários como exequente. Deste modo, considerando a ausência da legitimidade recursal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Banco do Brasil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator